Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713609-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. P. G. B., K. M. B. AGRAVADO: A. I. S. C. D. T. C. E. V., R. C. D. T. E. V. M. L., V. P. F. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÁUDIA PEREIRA GONÇALVES BENGTSON e outro contra decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de rescisão contratual c/c cobrança c/c reparação por danos morais ajuizada em face de ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando “o arresto, via sistema SISBAJUD, de ativos em nome de todas as Rés, até o limite de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 57555384), as autoras informam que fizeram aportes expressivos no fundo de investimento “INFINITY LOTUS FI RF”, cujo fechamento em razão de possíveis irregularidades e infrações das normas do mercado de Capitais e possível prática de crimes contra o sistema financeiro, lhes gerou prejuízo. Alegam possuir o valor de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) retidos indevidamente nos Fundos Infinity e sustentam que “o descredenciamento na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA, o processo sofrido na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pedidos de informações na Comissão Parlamentar de Inquéritos e os próprios comunicados das Agravadas sobre a impossibilidade de resgate nas bases contratuais estabelecidas”, assim como “o ajuizamento da ação, a notícia crime (ID 185503150) e todos os documentos” comprovam a recusa em permitir aos autores reaver os valores investidos. Argumentam, ainda, que a comprovação de dilapidação do patrimônio é prova impossível de ser produzida. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinado o arresto, via sistema SISBAJUD, de ativos em nome de todas as requeridas até o limite de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais). Preparo recolhido (IDs 57562349 e 57562351). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a tutela de urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a verificação acerca do alegado estado de inadimplência da empresa ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer bloqueio de bens e valores. Ademais, não há nos autos documento que comprove que a autora CLAÚDIA PEREIRA tenha requerido o resgate dos valores, e que as rés o tenham impedido. Ressalto, oportunamente, que não há comprovação de que a parte requerida estaria a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Com efeito, para deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, é necessário demonstrar a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, contrário à conclusão do juízo a quo, entendo haver suficiente probabilidade do direito e estar presente o perigo da demora para fins de concessão da tutela de urgência vindicada. De fato, há prova inicial dos recursos aportados por ambos os autores agravantes para o Fundos Infinity Lotus, no total de R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais), com possibilidade de resgate a qualquer momento sem carência (IDs 185500792 e 185503146 do processo referência). De igual forma, há elementos suficientes para evidenciar, a princípio, o impedimento de resgate dos valores investidos, tendo em vista a comunicação emitida pelas rés VANQUISH CORAL FIRF LP e RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA de que “a partir de hoje, dia 08 de fevereiro de 2023, o Fundo se encontra fechado para resgates, e, consequentemente, para aplicações, nos termos do art. 39 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários no 555/2014, em razão de iliquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo e a necessidade de realização de avaliação” (IDs 185503163 e 185503160 do processo referência). Com idêntica compreensão exarada em situação fática similar aos presentes autos, cito precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ART. 301 DO CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ingred Raisa de Souza Ferreira e Win Trader Ltda contra decisão que, na origem, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência cautelar formulado por Ana Paula Brito Hortêncio, a fim de determinar o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais) nas contas bancárias apenas da pessoa física demandada. 2. O conhecimento do recurso pressupõe o interesse recursal da parte agravante, porquanto o eventual provimento deve, em tese, ser apto a lhe gerar uma situação jurídica benéfica. Por conseguinte, se não foi deferida tutela de urgência em desfavor da pessoa jurídica, mas tão somente contra a pessoa física demandada, não se identifica utilidade na prestação jurisdicional vindicada pela Win Trader Ltda. 3. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 4. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir parcialmente a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque os documentos apresentados aos autos, em juízo de cognição sumária, denotam a existência de contrato de coprodução entre as partes, a realização de aportes financeiros vultosos pela autora/agravada, no total de R$297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), e a inobservância, pela ré/agravante, dos percentuais de investimento previstos em contrato, os quais serviriam de base de cálculo para os repasses financeiros, de acordo com as promessas de lucro ofertadas. 5. Por outro lado, a medida de arresto do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, presta-se a assegurar o resultado útil do processo, diante da notícia de que a ré/agravante estaria reformulando sua atuação no mercado e deixando de fornecer o serviço pactuado, expondo a autora ao risco de esvaziamento patrimonial, sem o retorno do investimento. Ademais, a insuficiência de saldo identificado na pesquisa via Sisbajud reforça o risco de dilapidação/ocultação do patrimônio, a sustentar a percepção exarada pelo Juízo de origem. 6. A par de tal quadro, afigura-se hígida a r. decisão que determinou o arresto cautelar das quantias vindicadas, com o fito de resguardar eventual recebimento dos valores pela parte autora/agravada. Anote-se que a medida não consubstancia expropriação, porquanto objetiva amparar futura satisfação do crédito, de modo que nada obsta a retirada da constrição, após dilação probatória, em caso de eventual revisão do entendimento acerca do alegado descumprimento contratual. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (Acórdão 1794252, 07386093920238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. DEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. 1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória de responsabilidade patrimonial, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. 2. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de a parte não conseguir reaver o dinheiro que investiu. 3. Demonstrado nos autos a verossimilhança do direito alegado e o risco do resultado útil do processo, mostra-se necessário o arresto da quantia requerida. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (Acórdão 1785066, 07305619120238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. FUNDO DE INVESTIMENTOS. INDÍCIOS DE ATIVIDADE FRAUDULENTA. PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente no arresto dos ativos financeiros das agravadas. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer, liminarmente, que seja atribuído efeito ativo ao presente agravo de instrumento, deferindo em sede de antecipação de tutela a pretensão recursal, comunicando o juízo a quo da decisão para a suspensão dos efeitos do contrato estabelecidos entre as partes e arresto da quantia aportada (R$ 135.575,21), através do SISBAJUD, oriundas das contas bancárias do fundo de investimento requerido. Na eventual ausência de fundos ou liquidez de recursos, pugna que a ordem de arresto seja realizada nas contas bancárias dos demais agravados. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela deferida. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 2.2. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 3. No caso concreto é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, porquanto há provas de que a agravante é titular de conta junto a uma das requeridas e realizou aplicações financeiras no fundo de investimento de renda fixa denominado Infinity Select Fundo de Investimento Renda Fixa longo prazo, totalizando o valor de R$ 135.575,21. 3.1. Ademais, do exame do Regulamento do fundo (Cláusula 5.2) é possível observar a previsão de que o resgate seria realizado no mesmo dia da solicitação (D+0). Entretanto, a parte agravante foi impedida de efetuar o resgate do saldo disponível em virtude do fechamento do fundo ocasionado pela iliquidez de ativos. 3.2. Desse modo, diante da comprovação do investimento, da violação ao Regulamento que rege a aplicação (Cláusula 5.2) e do fechamento do fundo em razão de iliquidez dos ativos, o que impossibilitou o resgate dos valores aportados pela agravante, resta evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a requerida retém valores, impossibilitando a autora, ora agravante, de gerir seu patrimônio. 3.3. Precedente: [...] 3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD das agravadas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pela consumidora. 4. Por se cuidar o caso de suposta prática de pirâmide financeira em contratos de prestação de serviços de investimentos em criptomoedas, infere-se o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio cautelar de bens em nome dos agravados, mostra-se provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos pelos agravados. Precedentes dos Egs. TJDFT e TJSP. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido". (07212891020228070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, PJe: 20/10/2022). 3.4. Destarte, deve ser provido o agravo de instrumento para, confirmando a liminar, deferir parcialmente a tutela de urgência pretendida pela agravante, para suspender os efeitos do contrato estabelecido entre as partes e determinar que o juízo a quo proceda o arresto dos valores que vierem a caber ao fundo de investimento requerido, através do sistema SISABJUD, até o limite do valor da aplicação financeira (R$ 135.575,21). Caso não sejam encontrados valores suficientes, fica desde já deferido o arresto dos valores da administradora do fundo de investimento. 3.5. A medida deve ser indeferida em relação à corretora de investimentos requerida, pois os elementos apresentados não indicam que a parte tenha contribuído diretamente para o prejuízo decorrente do descumprimento do contrato por parte das demais requeridas. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1762851, 07266593320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto, via SISBAJUD, dos ativos financeiros em nome das rés agravadas, até o limite do valor da aplicação financeira posta “sub judice” - R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais). Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator